Tribunal: TJMT
Processo: 1085833-86.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085833-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRELIMINARES REJEITADAS. ARBITRAMENTO DESPROPORCIONAL. REFORMADA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do êxito nas demandas patrocinadas, fixando honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar eventual nulidade por fundamentação padronizada ou ausência de motivação; (iii) definir a correção do valor da causa atribuído por estimativa; (iv) apurar a ocorrência de julgamento extra petita; (v) examinar a validade do diferimento das custas processuais; (vi) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o próprio recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, incidindo vedação ao comportamento contraditório, além da suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia.
4. Não há nulidade por fundamentação padronizada, sendo legítima a uniformidade decisória em demandas idênticas, em observância aos princípios da coerência e da isonomia.
5. É válida a atribuição de valor estimativo à causa em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, conforme autorização legal para pedidos genéricos.
6. Não se configura julgamento
extra petita
, pois o arbitramento de honorários constitui objeto próprio da demanda e independe de revisão ou anulação contratual.
7. A discussão acerca do diferimento das custas carece de utilidade prática e não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

8. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.
9. Ausente estipulação contratual específica para a hipótese de resilição, impõe-se o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, com base na razoabilidade, proporcionalidade e no trabalho efetivamente desenvolvido.
10. O percentual fixado na sentença se mostra desproporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão dos serviços, o valor econômico da demanda e os parâmetros jurisprudenciais, sendo necessário o se redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, quando inexistente estipulação contratual específica para tal hipótese. 2. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide. 3. É legítima a atribuição de valor estimativo à causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 82, §§ 2º e 3º, 139, IX, 282, § 1º, 292, 324, § 1º, II, 355, I, 371 e 487, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM Juiz
Yale Sabo Mendes
da
7ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
que julgou procedente a
A
ção de Arbitramento de Honorários
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso visto em ID. 35974870, alegando,
preliminarmente
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, bem como por ausência de fundamentação adequada e suposta decisão
extra petita
, ao afastar cláusulas contratuais sem pedido específico. Alega, ainda, inadequação do valor da causa e indevida aplicação do art. 82, §3º, do CPC quanto ao diferimento das custas.

No mérito, sustenta, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de honorários diante da existência de contrato válido e eficaz que regula a remuneração, inclusive com previsão de pagamento por etapas e condicionamento ao êxito, além da existência de termos de quitação. Argumenta que a sentença violou os princípios da autonomia privada e da intervenção mínima nas relações contratuais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, rechaçando as alegações preliminares e defendendo a regularidade do julgamento antecipado, ao argumento de que a matéria é eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental. No mérito, sustenta que a rescisão unilateral do contrato impede a incidência da condição suspensiva de êxito, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante. (ID. 355974877)

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se o exame das preliminares suscitadas.

A primeira delas se refere à ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou o processo com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, por entender suficientes as provas documentais produzidas.

Ademais, há fato que afasta por completo a tese recursal o próprio banco apelante, em petição de ID. 355974867, requereu expressamente o
julgamento antecipado da lide.

A conduta do recorrente revela comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico, sobretudo à luz da lealdade processual.

Nesse sentido:

(...)
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes
. 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) Destaquei

Além disso, não se verifica prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade. Os fatos essenciais – prestação dos serviços advocatícios e rescisão unilateral do contrato – encontram-se comprovados documentalmente e não foram objeto de controvérsia relevante quanto à sua ocorrência.

A controvérsia posta é eminentemente jurídica, relacionada à possibilidade de arbitramento de honorários diante das cláusulas contratuais e da rescisão antecipada.

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Quanto à suposta
incorreção do valor atribuído à causa.
Sustenta o banco apelante que a petição inicial contém pedido com conteúdo condenatório e que, ao indicar como parâmetro para o arbitramento os valores atualizados das execuções nas quais atuava, a parte autora teria assumido pretensão patrimonial específica, passível de valoração objetiva, o que inviabilizaria a adoção de valor simbólico ou meramente estimativo.

Razão
não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto,
não prospera
a insurgência preliminar.

Ainda, sustenta
que a sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade
específicas
, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB). Não se confunde com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do
art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94
, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Por fim, sustenta quea sentença seria nula por ausência de fundamentação no ponto em que manteve o
diferimento das custas processuais
,com base no§3º do art. 82 do CPC, semque houvessefundamentação suficiente para tanto.

Todavia, a tese
não merece acolhimento.

Com efeito, a suposta irregularidade no diferimento das custas processuais iniciais deve ser analisada à luz dosprincípios da efetividade da tutela jurisdicionale daprimazia da resolução do mérito, ambos expressamente consagrados no Código de Processo Civil de 2015, notadamente nosarts. 4º e 6º, bem como no art. 139, inc. IX.

No caso em análise,verifica-seque o eventual acolhimento da preliminar suscitada não teria o condão de produzirqualquer efeito útil ou prático, notadamente porque o processo foi regularmente instruído, culminando em julgamento de mérito com asucumbência integral do
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante.

No atual estágio processual, já em sede de julgamento de recurso de apelação interposto
exclusivamente
pela instituição financeirarecorrente,eventual discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais(no início ou ao final do processo)perde sua relevância jurídica.

Isso porque, em caso de manutenção da sentença,as custasprocessuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida,nos termos do art. 82,§ 2º, do CPC, que,no caso,é o próprio recorrente.Por sua vez, em caso de reforma da decisão recorrida, haverá consequentemente a inversão do ônusdasucumbência, que passará a ser atribuído ao escritório de advocacia apelado, para o qual foi autorizado o diferimento das custas processuais iniciais.

Nota-se, portanto, que eventual reforma do capítulo dasentençaque deferiu o pedido de diferimento das custas processuais, neste momento processual, nãopossuiria qualquer utilidade prática, violando, inclusive, osprincípios da efetividade da tutela jurisdicionale daprimazia da resolução do mérito.

Além disso, como é cediço no âmbito processual civil,não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo(
pasdenullitésansgrief
), conformeoprincípio da instrumentalidade das formas e o disposto no art. 282, § 1º, do CPC.

No caso em apreço, o apelantenão logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto advindo da decisão que deferiu o recolhimento das custasiniciaisao finalpelo apelado, tampouco indicou qual direito teria sido cerceado ou afetado em razão do ato impugnado.

Outrossim,também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor, ora apelado, está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estariaoJuízo da origemobrigado a responder todos os argumentos suscitadospelas partescomo se fosse um questionário, haja vista que omagistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371doCódigo de Processo Civil.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
inverbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado(CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -EDclnoAgIntno REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:DJe25/02/2022)destaquei

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, tampouco nulidade processual apta a comprometer a regularidade do feito, e considerando que eventual modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas não teria qualquer repercussão prática no deslinde da controvérsia, revela-se inviável o acolhimento da preliminar.

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO
todas as preliminares aventadas e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos nas Apelações.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Consta nos autos que a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
A
ção de Arbitramento de Honorários
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios

Assim, a parte autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000037-97.2007.8.11.0099, da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Requereu o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), bem como a condenação do réu ao pagamento de valores compatíveis com a natureza e a relevância dos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e verba sucumbencial.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não cabe arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia desde 10/2014
na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000037-97.2007.8.11.0099 – Comarca de Cotriguaçu/MT, promovida em desfavor de Ândrio Roberto dos Santos e Outro, cujo valor da causa atualizado até 07/08/2025, perfaz o montante de
R$472.096,56 (quatrocentos e setenta e dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que
a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Esse é o entendimento no nosso Tribunal de Justiça:

(TJ-MT - AC: 00089516820198110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Nesse sentido:

(AgInt no REsp n. 1337749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 15-12-2016, DJe 10-2-2017).

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03206116020198090020, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)

(TJ-MT 00023423820188110012 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000037-97.2007.8.11.0099 – Comarca de Cotriguaçu/MT, promovida em desfavor de Ândrio Roberto dos Santos e Outro, cujo valor da causa atualizado até 07/08/2025, perfaz o montante de
R$472.096,56 (quatrocentos e setenta e dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 23.604,82 (vinte e três mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022)
”

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 23.604,82 (vinte e três mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
,
acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. (...)” (ID. 340275440)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte se volta ao arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços prestados por escritório de advocacia ao
BANCO BRADESCO S.A
., em contratos sucessivos, findos por resilição unilateral da contratante, antes do implemento das condições para pagamento integral do êxito.

De início, cumpre salientar que os fatos ora discutidos já foram amplamente apreciados em diversos recursos interpostos por essas mesmas partes. Isso porque o Escritório
GALERA MARI
vem buscando o arbitramento judicial de honorários em todos os processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo ajuizado
múltiplas ações
. Assim, a matéria se
encontra consolidada
em vasta jurisprudência desta Corte.

Da análise do recurso, vejo que não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A
. de
inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) §2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Destaquei

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) Destaquei

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A
.
não nega
a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê
forma de remuneração pelos serviços
durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível
ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de
enriquecimento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021). Destaquei

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo
a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024) Destaquei

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
constato que a apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da apelada GALERA MARI ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria
jus
o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados
até o momento da revogação do mandato
, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de ideias, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 355974399), tais documentos
são inservíveis
para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois
não indicam
a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) Destaquei

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação
deve observar
estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor
e a
espécie da dívida quitada
, o
nome do devedor
, ou
quem por este pagou
, o
tempo
e o
lugar do pagamento
,
com a assinatura do credor
, ou
do seu representante
.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos
são genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que
não atendem aos requisitos
dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se
referiu aos honorários pelos serviços prestados
nos autos dos processos que são o objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a
cláusula 16.2
do contrato e
não aos honorários devidos ao final de cada demanda
, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o
Código de Ética da Advocacia
estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é
de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Malgrado os argumentos expendidos em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que também
não comporta provimento
, no tocante a sua pretensão subsidiária de minoração dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no
Código de Processo Civil
e no
Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se,
não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) Destaquei

Segundo dispõe o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)” Destaquei

No caso destes autos, contudo
,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto,
não há
condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda,
devendo ser fixado por apreciação equitativa
(§ 8º do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a Magistrada sentenciante, da análise do processo em que o Escritório apelado busca o arbitramento de honorários, entendeu que:

“com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 23.604,82 (vinte e três mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
.
”
(ID. 355974869)

De fato, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de:

a.

Execução de Título Extrajudicial n. 0000037-97.2007.8.11.0099
da comarca de Cotriguaçu/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 472.096,56, segundo cálculos de atualização do Escritório, ajuizada em 12/01/2007, tendo o escritório se habilitado nos autos em data de 14/10/2014, elaborando desde então 3 (três) petições, sem qualquer complexidade. (ID. 355974391);

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pela d. magistrada
a quo,
no valor de R$
R$ 23.604,82 (vinte e três mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, se mostra desproporcional ao trabalho desenvolvido, uma vez que se trataram se apenas três peças, sendo uma de
dilação de prazo
e outra de
juntada de pagamento de custas de carta precatória
, portanto sem complexidade.

Como é de conhecimento, a fixação dos honorários deve
refletir o grau de complexidade do caso
, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

Ressalto que, conforme jurisprudência desta Câmara, não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença no processo em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável. Além disso, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por
apreciação equitativa
(§ 8º do mesmo artigo).

Portanto, deve ser reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que considero adequado para remunerar os serviços prestados pelo apelado até o momento da rescisão contratual, considerando o trabalho efetivamente realizado, o tempo de atuação e a natureza e importância da causa.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) Destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) Destaquei

No que se refere à incorreção da distribuição da sucumbência, entendo que, a sucumbência deve ser aferida a partir da comparação entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional concedido. A pretensão autoral consistiu no reconhecimento do direito ao arbitramento e na fixação judicial da verba honorária. A sentença acolheu o pedido.

A eventual divergência quanto ao quantum arbitrado não descaracteriza a sucumbência integral, pois o objeto central da lide não era valor líquido determinado, mas o próprio direito ao arbitramento.

Admitir a redistribuição da sucumbência em cenário como o presente significaria premiar a resistência absoluta ao pagamento, estimulando a negativa de reconhecimento do direito do profissional à remuneração proporcional.

Ademais, não se identifica nos autos qualquer comportamento processual abusivo por parte do autor que justificasse a aplicação do art. 85, § 10, do CPC ou a mitigação do princípio da causalidade.

Conclui-se, portanto, que a distribuição do ônus sucumbencial observou corretamente o art. 85 do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade, inexistindo vício ou excesso a ser corrigido.

Por fim, resta prequestionada a matéria que foi objeto de análise do presente recurso, sendo, pois, despicienda a referência expressa aos dispositivos mencionados (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), conforme jurisprudência remansosa do STJ sobre a questão (AgRg no AREsp 2717611/PA).

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares; no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, para reduzir a condenação ao pagamento em honorários arbitrados pela atuação do Escritório de Advocacia, fixando-os em
R$ 5.000,00
.

Sem majoração das custas, em razão do parcial provimento do recurso.

(STJ, Tema n. 1.059)

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026